Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-38.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DA FILHA. ERRO ESSENCIAL POR OCASIÃO DO REGISTRO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA PRESENTE. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, I. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação negatória de paternidade c/c anulação de registro fundada em ausência de vínculo biológico e em erro essencial por ocasião do registro da criança.

2. O não comparecimento do autor para a realização do exame de DNA, por suposta falta de dinheiro para pagamento do laboratório, caracteriza desídia com o processo e não cerceamento de defesa, notadamente porque foi devidamente intimado da data da realização da coleta, tendo expressamente concordado com o ônus financeiro dela decorrente. Preliminar rejeitada.

3. O reconhecimento de filho é ato jurídico irrevogável e irretratável (CC, arts. 1.609 e 1.610), não podendo ser desconstituído por mero interesse ou dúvida.

4. A falta de ascendência genética não basta para o êxito da ação negatória de paternidade c/c anulatória de registro, sendo necessária a demonstração de um dos vícios de consentimento (coação, erro, dolo, simulação ou fraude – CC, art. 1.604) e a inexistência da constituição de vínculos socioafetivos inerente ao estado de filiação.

5. Não realizado o exame de DNA por incúria do autor, tampouco demonstrado erro por ocasião do registro da menor (cujo reconhecimento foi espontâneo) e a inexistência de vínculo socioafetivo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação negatória de paternidade c/c anulação de registro. Ao fim e ao cabo, o ônus da prova milita em desfavor do autor (CPC, art. 373, I).

6. Recurso conhecido e desprovido.